Tribunal: TJES
Processo: 0000600-02.2017.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000600-02.2017.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GRAUCIENE MOREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTERESTADUAL. OPERAÇÃO “ABC CAPIXABA”. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PROVA ROBUSTA. DIVISÃO DE FUNÇÕES E ATUAÇÃO HIERARQUIZADA. FUNÇÃO LOGÍSTICA E FINANCEIRA DOS APELANTES DEMONSTRADAS. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 40, V, DA LEI 11.343/06. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte, que condenou os apelantes, com base nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, com incidência da causa de aumento prevista no art. 40, V, da mesma lei, às penas de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 1.399 dias-multa, cada um. Os réus foram denunciados após as investigações realizadas no âmbito da Operação “ABC Capixaba”, que desarticulou organização criminosa interestadual voltada para o tráfico de entorpecentes, atuante nos municípios de Bom Jesus do Norte/ES, São José do Calçado/ES, Apiacá/ES e Bom Jesus do Itabapoana/RJ. A denúncia foi aditada para incluir os ora apelantes após a prisão em flagrante de integrante do grupo, Gabriela Cipriano da Silva Souza, transportando 2.905g de maconha em táxi, com destino ao Espírito Santo. Jovane foi identificado como articulador logístico, enquanto Grauciene, conhecida como “Nem”, operava na frente financeira do grupo, realizando repasses e apoio material para o transporte e comercialização das drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação dos apelantes pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) estabelecer se a conduta atribuída aos réus se amolda ao tipo penal do art. 35 da Lei de Drogas, não se tratando de mero envolvimento episódico; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para incidência da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06, em razão da interestadualidade do tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de absolvição por ausência de provas
, ressalta-se que as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, aliadas à apreensão da droga, ao laudo pericial, ao boletim de ocorrência, aos depoimentos policiais e às degravações dos diálogos, compõem um conjunto probatório robusto que comprova a materialidade e autoria dos delitos imputados.

4. As comunicações telefônicas demonstram que Jovane Pereira de Oliveira mantinha contato direto com Márcio Batista Martins, vulgo “Boi Ramiro”, considerado um dos principais traficantes da região, coordenando com ele a distribuição de entorpecentes, por meio de códigos (“óleo”, “arroz” e “café”) para se referir às drogas.

5. Grauciene Moreira, conhecida como “Nem”, além de participar ativamente da comercialização de entorpecentes, tinha papel relevante na organização, sendo identificada como responsável por efetuar pagamentos relacionados ao transporte de drogas, repassando valores e integrando a rede de apoio financeiro da organização.

6.
Em relação a alegação de

atipicidade da conduta do art. 35, da Lei de Drogas
, o crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável, com divisão de tarefas entre três ou mais pessoas, e finalidade específica de praticar delitos de tráfico, requisitos todos presentes no caso, conforme indicam os relatórios policiais e o conteúdo das interceptações telefônicas (processo cautelar nº 0000718-80.2014.8.08.0010).

7. A jurisprudência do STJ reconhece a validade das interceptações como prova idônea, sobretudo quando corroboradas por outros elementos dos autos, como ocorre no presente feito (AgRg no HC 825.195/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 24/3/2025; AgRg no HC 840.515/RJ, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 12/12/2023).

8.
Quanto ao pedido de

afastamento da causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei de Drogas
A causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06, foi corretamente aplicada, uma vez que restou evidenciada a movimentação interestadual de drogas, com transporte entre os Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, inclusive mediante uso de veículos de aluguel (táxis) e “mulas” do grupo criminoso.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos desprovidos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000600-02.2017.8.08.0010
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTES: GRAUCIENE MOREIRA E JOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelações criminais
interpostas por
Jovane Pereira de Oliveira
e
Grauciene Moreira
, contra sentença de fls. 1150/1164v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte, que os condenou como incursos nas sanções dos arts. 33 e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, com incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da mesma Lei, às seguintes penas:

(i)
Jovane Pereira de Oliveira
: 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, e 1.399 dias-multa.

(ii)
Grauciene Moreira
: 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, e 1.399 dias-multa.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 02 de setembro de 2014, Gabriela Cipriano da Silva Souza foi flagrada, no município de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, transportando
2.905g de "maconha"
, acondicionadas em cinco tabletes, em um táxi, com destino à cidade de Bom Jesus do Norte/ES.

Durante as investigações, apurou-se que “Gabriela” integrava uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, com atuação interestadual.

Diante disso, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com base nas investigações conduzidas pelas Polícias Civil e Militar locais, especialmente no contexto da Operação “ABC Capixaba”, promoveu aditamento à denúncia originária, incluindo diversos novos denunciados, dentre eles os ora apelantes Jovane Pereira de Oliveira e Grauciene Moreira.

Segundo o aditamento (fls. 557/562), os referidos réus e outros indivíduos, associaram-se de forma estável e permanente para o fim de praticar, reiteradamente, crimes de tráfico de drogas, nos municípios de Bom Jesus do Norte, São José do Calçado e Apiacá, neste Estado, e em Bom Jesus do Itabapoana, no Estado do Rio de Janeiro.

Apurou-se, por meio de interceptações telefônicas, autorizadas judicialmente, que os integrantes do grupo criminoso dividiam funções na estrutura da organização criminosa, utilizavam mulheres (“mulas”) para o transporte de drogas, atuavam de forma articulada para aquisição, transporte e distribuição de drogas, utilizavam veículos de aluguel (táxis), para o deslocamento dos entorpecentes, e mantinham uma rede de comunicação frequente e direta, com divisão de tarefas e hierarquia entre os membros.

Em relação ao apelante “Jovane”, as investigações apontaram sua atuação direta na logística do tráfico, inclusive na comunicação com outros membros, e na coordenação de atividades ligadas ao comércio ilícito de drogas.

Quanto a recorrente “Grauciene”, de alcunha “Nem”, restou demonstrado que atuava na parte financeira da organização, repassando valores para o pagamento de transporte de drogas, além de comercializar entorpecentes, e apoiar outros membros com recursos financeiros, configurando clara função de suporte e coordenação operacional.

Feitas essas considerações, passo a análise dos recursos, ressaltando, desde logo, que por apresentarem teses idênticas, farei a exame conjunto dos apelos.

Quanto ao pedido de absolvição
, verifico que a
materialidade
restou demonstrada através do
boletim de ocorrência unificado
(fls. 11/17)
, dos autos de apreensão
(fl. 239/241),
do laudo químico
(fls. 244),
pela medida cautelar de interceptação telefônica apensa aos autos
(Proc. nº 0000718-80.2014.8.08.0010)
e pela prova oral produzida durante a instrução criminal
.

Com relação à
autoria
, em que pesem as alegações dos réus no sentido de que não praticaram o crime de tráfico de drogas, as degravações constantes da medida cautelar de interceptação telefônica, levam a conclusão, de que os réus mantinham vínculo “direto” com o indivíduo Márcio Batista Martins, vulgo “Boi Ramiro”, um dos maiores traficantes de drogas no município de Bom Jesus do Norte e região.

A transcrição de áudios, interceptados, confirmam a participação da ré “Grauciene
”
, como responsável por repassar valores para pagamento de transportes de drogas e pela comunicação da movimentação financeira da organização criminosa.

Já a atuação do réu “Jovane”, resta confirmada por diálogos estabelecidos entre ele e “Boi Ramiro”, onde combinam a comercialização de óleo (crack), arroz (cocaína) e café (maconha), bem como citações de seu nome em escutas.

Além disso, há apontamentos na investigação como sendo o réu, membro ativo da rede de tráfico.

A jurisprudência é no sentido de que as interceptações telefônicas válidas, autorizadas e fundamentadas judicialmente, constituem meio de prova idôneo para formação do convencimento do magistrado.

Nesse sentido, é o entendimento do
c. STJ
(AgRg no HC n. 825.195/SP, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJEN de 24/3/2025).

Além disso, em Juízo, o policial civil Jaylson Pereira do Carmo (fls. 857/858v), responsável pela investigação que culminou na Operação “ABC Capixaba”, esclareceu como se dava a atuação do grupo, bem como o papel desempenhado por cada um deles.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência confere presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, além de não haver indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Desse modo, quanto a alegada ausência de provas, não assiste razão à defesa.

A sentença foi baseada em conjunto probatório robusto, que inclui interceptações, laudos periciais e provas orais colhidas sob o crivo do contraditório.

Em relação a alegação de
atipicidade da conduta do art. 35, da Lei de Drogas
, ressalto que os elementos concretos, que os acusados atuavam de forma organizada, estável e permanente em uma associação voltada ao tráfico.

O lapso temporal e a divisão de tarefas também restaram evidenciados pelas provas produzidas durante a instrução criminal, tendo restado demonstrada, especialmente, pela transcrição dos diálogos interceptados na medida cautelar nº 0000718-80.2014.8.08.0010.

Demonstradas a estabilidade e a permanência do vínculo associativo entre os membros da organização criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes, como na hipótese, inviável acolher a tese defensiva de atipicidade da conduta, conforme entendimento pacífico do
c. STJ
(AgRg no HC n. 953.327/RJ, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJEN de 14/4/2025).

Quanto ao pedido de
afastamento da causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei de Drogas
(tráfico interestadual), ressalto que as interceptações e os demais elementos probatórios evidenciam a movimentação de drogas entre os Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo pela quadrilha, como no caso da apreensão de elevada quantidade de entorpecente com a acusada Gabriela Souza, bem como o envolvimento de ambos os apelantes nessa logística.

Assim,
mantenho
a condenação dos acusados pela prática dos crimes de tráfico de drogas majorado e associação para o narcotráfico.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos, mantendo a sentença em seus todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento.